Tribunal: TJMT
Processo: 1019400-23.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019400-23.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDA DE OLIVEIRA DA COSTA ALENCAR - CPF: 060.532.531-62 (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE
– CONSTATAÇÃO –
REFATURAMENTO PELA MÉDIA
– REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE
–

RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo dos meses em discussão.

Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida
, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
autora
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019400-23.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

AMANDA DE OLIVEIRA DA COSTA ALENCAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
AMANDA DE OLIVEIRA DA COSTA ALENCAR
,
a qual julgou
parcialmente
procedente
os pedidos iniciais, para o fim de confirmar a medida de urgência deferida no ID 191058856, bem como determinar a revisão das faturas relativas a unidade consumidora n.º 6/3258657-0, no período de junho/2021 até a propositura da demanda (outubro/2021), tal qual, condenou a requerida à restituição do valor de R$ 808,91 (oitocentos e oito reais e noventa e um centavos), em dobro, à autora, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a partir da data do pagamento indevido
, conforme sentença de ID
191058886
.

Por fim
,
ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, assim como, tal montante deverá ser pago na proporção de 30% (trinta por cento) pela autora e 70% pela requerida, consignando que a exigibilidade da verba fica sobrestada em relação à autora, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

A recorrente alega em suas razões recusais
(ID
191058888
)
que
não
houve qualquer erro de cobrança por parte da empresa,
uma vez que as faturas pendentes são resultado do consumo de energia na Unidade Consumidora em análise, ou seja, uma vez utilizado o serviço prestado pela concessionária de energia, ora recorrente, em contrapartida o consumidor tem o dever e obrigação de remunerar a empresa pelos serviços prestados.

Defende que, conforme consta no histórico de consumo da unidade da parte apelada, sua média consumida é de 678 kWh, sendo que no mês a mês, é perceptível inexistir variações expressivas acima da referida média, bem como que, para os faturamentos emitidos há regular coleta da leitura,
in loco
(no local), mensalmente, sendo facilmente observado que todas dão sequência à leitura do mês anterior, bem como não houve a cobrança de taxa anormal acrescida nas faturas.

Assevera, ainda, que importante registrar que as faturas discutidas foram geradas nos meses do final do ano, época em que as temperaturas estão consideravelmente mais elevadas no Estado do Mato Grosso, bem como há um grande fluxo de pessoas nas residências, devido a férias, festividades e
etc
, impactando o consumo de energia.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar o cancelamento de fatura, tampouco

reparação por eventual dano, seja material ou extrapatrimonial.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo no
ID
191058892
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019400-23.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

AMANDA DE OLIVEIRA DA COSTA ALENCAR

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
191058843
) que a
parte
autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº
6/3258657-0
,
e que
vem recebendo faturas de energia elétrica com cobranças abusivas, em razão de vícios no relógio medidor e de erro na identificação do medidor cadastrado para faturamento
, registrando consumo superior ao realmente utilizado
.

Sustentou que
, tentou solucionar a questão junto à requerida, a qual se negou a retificar o valor das faturas da autora, ao argumento de que havia divergência entre a identificação do medidor instalado na residência e o cadastro do sistema.

Afirmou que a requerida encaminhou o débito para protesto e inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes, assim, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de protestar o débito, bem como que retire o seu nome dos cadastros de inadimplentes
, razão pela qual
ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Giovana Pasqual De Mello
,
julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
,
verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de
junho
/20
21

a

outubro
/202
1
, não refletem o seu r
eal consumo de energia elétrica, uma vez que, o medidor da unidade consumidora estava defeituoso gerando medição maior que o consumo real, consequentemente, gerando faturas com valores exorbitantes.

Da análise dos autos, verifica-se do Histórico de
Consumo apresentado no ID
191058875
, pela própria apelante
,
não se pode olvidar que há indício de erro na medição, porquanto o consumo apresentado no
s
m
eses
de
junho/2021 a setembro/2021

não houve leitura confirmada, diferente
dos outros períodos
.
Conforme se vê abaixo:

Observa-se que
os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores não tiveram

sua leitura de consumo confirmada
,
por outro lado
,
no
s
m
eses
de
outubro/2021 e novembro/2021

fora
m
registrado
s
consumo
s

bem abaixo dos questionados, uma vez que houve a leitura do consumo
.

A par de tais observações, a d. magistrada consignou que (ID
191058886
, p.
4
):

“De outro lado,
consta da inicial o laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso –
IPEM/MT, demonstrando que o medidor da unidade consumidora da requerente apresenta erro médio de 297,67%, bem como foi reprovado nos testes de exatidão
, exame do registrador e inspeção geral
, de acordo com o id n.º 69441363. Convém destacar, por oportuno, que tal parecer não foi impugnado na peça de defesa, cingindo-se a requerida em aduzir que a cobrança
das faturas reflete o real consumo da unidade consumidora em questão.

Assim, ante o teor do documento juntado pela parte autora no id n.º 69441363, não há dúvida quanto ao erro na aferição do consumo de energia da unidade consumidora, notadamente diante da reprovação do medidor de energia elétrica instalado no local, pelo IPEM/MT, órgão oficial do Governo Estadual. Por consectário lógico, de rigor a revisão das faturas emitidas no período impugnado pela requerente.

[...]

Nesse diapasão, a responsabilidade pela escolha, fornecimento, instalação dos equipamentos é de obrigação da concessionária, como também constitui ônus da requerida a realização das inspeções periódicas para aferição do funcionamento do equipamento. Assim, não se pode imputar ao consumidor o ônus de tais defeitos, o que torna indevida a cobrança da fatura em questão, notadamente diante da ausência de apuração do quantum devido em razão da constatação de defeito no equipamento de medição do consumo da energia elétrica. A propósito:”

(
g.n
.)

No
caso em tela,
o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo
do Kwh
. Sendo assim, competia
à
apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém
,
sequer fora realizada a perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o
consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência d
a

parte
apelad
a
,
a
qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária
/
apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15,
mostra-se devida a restituição do valor indevidamente cobrado
e pago pela parte apelada,
no importe de R$ 808,91 (oitocentos e oito reais e noventa e um centavo), referente a junho de 2021
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária apelante.

Portanto, neste ponto, deve ser reformada a sentença para condenar a apelante à restituição do valor,
na forma simples
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 456/00 DA ANEEL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ENTENDIMENTO DO STJ. - Nos termos do art. 18, §1º, da Resolução nº 456/00,
é dever da concessionária “analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito”, a fim de facultar ao usuário a escolha por aquela que melhor atenda aos seus interesses, implicando violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria tarifária mais onerosa, o que acarreta o dever de restituição. - Situação dos autos em que não comprovado que desde o início da contratação a contratante não se enquadrava como tarifa rural. A prova dos autos, inclusive, é contrária e demonstra a possibilidade do enquadramento apenas com o objeto social de “fabricante de vinho”. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso, conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, porém de forma simples, quando não comprovada a má-fé na atuação da concessionária. A cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. - A correção monetária, em se tratando de danos materiais, deve incidir desde a data do desembolso para efetiva recomposição da moeda. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. - O agente cobrador, ainda que não o tributante, é responsável pela devolução de cobrança indevida.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11º, DO CPC. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.”
(TJ/RS, Apelação Cível, nº 70081402778, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene
Bonzanini
, Julgado em: 26/06/2019)

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS
–
NECESSIDADE
-
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
”

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
(
g.n
.)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que
determinou o refaturamento pela média do consumo das leituras confirmadas, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora/apelada por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in
casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando
dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (
g.n
.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reforma
r o
ato sentencial tão somente
que a repetição do
indébito não seja em dobro, mas de forma simples
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023